Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO ABERTO. ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ACESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Pede a parte recorrente reparação por danos materiais e morais pelo furto de sua motocicleta ocorrido no estacionamento da recorrida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61492842). Não houve recolhimento de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 61492849).
3. Impugnação da gratuidade de justiça. Os contracheques e carteiras de trabalho juntados corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira, razão pela qual resta deferido o benefício.
4. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, uma vez que o recorrente, ao comparecer ao estabelecimento da empresa requerida, o fez na condição de promotor de vendas de outra empresa. Logo, inexistente relação de consumo no caso em questão.
5. Dispõe o art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Já o art. 186 do CC preceitua: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
6. No caso, ainda que se tenha por demonstrado que o autor estava no supermercado no dia do furto, restou evidenciado que o estacionamento é de livre acesso ao público em geral, sem vigilância, grades ou controle de circulação de veículos. Logo, não pode a recorrida ser responsabilizada por furto ocorrido em local externo à suas dependências. Em sentido semelhante já decidiu o STJ: “Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo.” ((EREsp 1431606/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 02/05/2019).
7. Nesse sentido também é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1756085, 07028550920238070009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023; Acórdão 600752, 20120910048169ACJ, Relator(a): SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/6/2012, publicado no DJE: 4/7/2012. Pág.: 309; Acórdão 593401, 20110111696372ACJ, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/6/2012, publicado no DJE: 8/6/2012. Pág.: 205.
8. Sem ocorrência de ato ilícito não se acolhe o pedido de reparação por dano material e moral, devendo a sentença ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei 9.099/95.